Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-32.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Pedido de liberação de valor recebido em Euro por doação. Reconhecimento de bloqueio indevido. Conduta incorreta do Banco réu. Responsabilidade civil. Falha na prestação de serviços da instituição financeira. Dever de restituição do valor. Sentença mantida. Recurso improvido.